Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Difamação em grupo de mensagens. Absolvição por ausência de dolo específico. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença de procedência parcial da queixa crime, para condená-la nas penas dos arts. 140, caput, c/c art. 141, III, do CP, a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 60876525). 1.1. Nas razões recursais (ID 60876536), a apelante alega ausência de dolo específico de injuriar o querelante, tratando-se, apenas, de exaltação em grupo de mensagens do condomínio. Afirma que a testemunha Uanderson afirmou que houve ofensas mas que não se recordava quais foram, e que a honra do querelante permaneceu intacta perante os condôminos. 1.2. Contrarrazões (ID 60876541) e parecer (ID 61403692) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem examinadas são: a existência de nulidade na oitiva do informante César e a suficiência das provas para a procedência da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça à apelante.
4. A autoria e a materialidade do crime de difamação restaram comprovadas por meio das provas acostadas aos autos, bem como pelas declarações coesas e harmônicas do querelante e das testemunhas. As testemunhas Marqsuel e Uanderson foram uníssonas quanto à querelada ter proferido várias ofensas ao querelante no grupo de mensagens do condomínio, o que acarretou que administradora do grupo proibisse que os participantes mandassem mensagens no grupo. 4.1. Nos áudios acostados aos autos, verifica-se que a querelada ofendeu o querelante, chamando-o de várias vezes de “ignorante, burro”, além de “folgadinho, folgado”, “jackão do caralho”,“bosta, crente véi do cu podre”.
5. No caso, verifica-se que as expressões utilizadas pela apelante extrapolam o direito à liberdade de expressão e à mera dicordância acerca de questões condominiais, configurando evidente intenção de ofender a honra da vítima, com a utilização de linguagem depreciativa e ataque pessoal em grupo de mensagens do condomínio, do qual vários condôminos participavam, o crime de difamação resta configurado. Precedente: TJDFT, 0708663-77.2023.8.07.0014, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, J. 23.01.2025.
6. Assim, mantida a sentença que julgou procedente em parte a queixa crime.
7. Irreparável a dosimetria da pena, porquanto fixada a pena no mínimo legal, estabelecido o regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (arts. 33, § 2o, “c” e 44, do CP).
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, Arts. 140, caput, c/c art. 141, III.
Jurisprudência relevante: TJDFT, 0708663-77.2023.8.07.0014, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, J. 23.01.2025.